Tribunal: TJDFT
Processo: 0753259-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. PACIENTE INTERNADO. INDICAÇÃO DE EXTRAÇÃO DE MARCAPASSO. OPÇÃO POR PROCEDIMENTO NÃO DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA. GRAU DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO NO SISREG NÃO EFETIVADA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA REALIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSBUSISTÊNCIA DO SEQUESTRO DE VERBA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A despeito da amplitude do dever do Estado de assegurar saúde a todos os cidadãos (art. 23, II e 196, CF/88), a noção de atendimento integral à saúde compreende a oferta de atenção médica em todas as etapas do tratamento, não se incluindo no feixe de deveres do Poder Público o fornecimento de tratamento imediato com equipamento não padronizado, notadamente quando o paciente não demonstrou urgência do pedido e não está incluído no Sisreg.

2. Se os elementos de prova não demonstram o grau de prioridade da cirurgia, não indicam a inclusão do autor no Sisreg e não corroboram a hipossuficiência financeira da parte, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido, ainda que a cirurgia tenha sido realizada pelo Estado, ante a tutela de urgência deferida em regime de plantão.

3. As astreintes possuem caráter acessório e dependem da procedência do pedido inicial. Improcedente o pedido, revoga-se a decisão que antecipou a tutela, e por conseguinte, as astreintes aplicadas, sobretudo quando estas foram substituídas por sequestro de verba não concretizado em virtude da realização da cirurgia.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça.